Tribunal: CARF
Processo: 10980.007639/2003-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2023-01-02

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.007639/2003-34
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.784 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
1 de dezembro de 2022
Recorrente
DEVILLE HOTEIS E TURISMO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1998
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - RECOLHIMENTO
Comprovado, inequivocamente, que os recolhimentos do IRRF foram, de fato,
realizados, deve-se cancelar a exigência do crédito tributário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para cancelar as exigências do Imposto sobre a Renda
Retido na Fonte nos montantes de R$ 24,99 (vinte e quatro reais e noventa e nove centavos),
alusivos à quinta semana de outubro de 1998 (código 0561), posto ter sido comprovado o seu
recolhimento, e de R$ 8.855,31 (oito mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais e trinta e um
centavos), por se referir tal quantia, de fato, à quarta semana do mês de agosto de 1998,
devidamente recolhida e alocada àquele débito, nada sendo devido em relação à quarta semana
de setembro de 1998 (código 0561), restando mantida a exigência de R$ 35,20 (trinta e cinco
reais e vinte centavos) alusiva ao IRRF (código 1708) da segunda semana de outubro de 1998,
nos termos do Voto do Relator.

(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva e Sidnei de Sousa Pereira.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.007639/2003-34
Fl. 206
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.784 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.007639/2003-34

Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 06-17.125 da 1a Turma da
DRJ/CTA que julgou procedente, em parte, a impugnação, apresentada pela ora recorrente,
contra o Auto de Infração que exigiu o recolhimento do Imposto de Renda de Retido na Fonte,
da multa de ofício e juros, no valor total de R$19.911,26.
O lançamento resultou de Auditoria Interna na DCTF dos 2°, 3° e 4° Trimestres
do ano-calendário 1998, em que foi constatada a falta de recolhimentos de IRRF.
Enquadramento legal indicado à fl. 53.
Em sua impugnação, a ora recorrente alegou, em síntese, a decadência para os
fatos geradores ocorridos nos meses de maio a julho de 1998. Adicionalmente, argumenta que os
débitos, a seguir listados, foram recolhidos, tempestivamente:

Em relação ao débito n° 6987754, no valor de R$ 138,68, argumentou que
equivocou-se no preenchimento do DARF, no valor de R$ 127,30, apontando como devido o
IRRF sob o código 1708, quando o correto é 8045, solicitando que seja retificado de oficio.
Quanto ao débito n° 9645832, no valor de R$ 277,11, arguiu que o valor exigido
foi integralmente recolhido, conforme DARF em anexo. Mas que indevidamente a empresa
recebeu uma nota fiscal de prestação de serviço com retenção do imposto, o qual foi
devidamente desconsiderado e o pagamento efetuado pelo valor integral, mas que a retenção foi
indicada como devida na DCTF do período.
Por último contestou a aplicação da taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e de Custódia - Selic para títulos federais, por estar em descompasso com a
Constituição Federal – CF, o Código Civil – CC e o Código Tributário Nacional – CTN.
A DRJ cancelou o valor de R$10.701,54, por entender comprovados os
recolhimentos. Quanto ao restante, concluiu que:
Quanto ao valor de R$ 127,30, parte do débito 6987754, a interessada fez juntar
o DARF de fl. 30, e confirmado pela tela de fl. 82, com o código de recolhimento
1708, mas que foi informado na DCTF no código 8045, fl. 81, sendo que para o
código 1708, fl. 113, o montante devido é de R$ 57,18 e que foi confirmado o
recolhimento, devendo assim ser considerado o equívoco alegado, cancelando o
lançamento nessa parte.
Em relação aos valores de R$ 6.942,30 e 1.913,01, código de recolhimento
0561, período de apuração 04-09/ 1998 e com vencimento em 30/09/1998, para
comprovação foram apresentados cópias dos DARF de fl. 42, nos quais os
recolhimentos ocorreram em 26/08/1998, mas só que mencionados documentos estão
vinculados ao período de apuração 04- 08/1998 conforme consta da tela de “Débito
Apurado e Créditos Vinculados” de fl. 95, ou seja, um mesmo pagamento para
quitação de dois débitos de períodos de apuração diferente.
Fl. 207
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.784 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.007639/2003-34

Mencionada situação fica mais patente quando comparados os comprovantes
juntados para comprovação do débito 8303279, no valor de R$ 6.942,30, anexo 12, fl.
37, com o do débito 8303289, anexo 17, fl. 42, tratando de fotocópia do mesmo
documento, observando que quanto ao valor de R$ 1.913,01 o mesmo já havia sido
considerado para a quitação do débito 8303279 e que não foi objeto de lançamento
como consta do “Anexo IA - Relatório de Auditoria Interna de Pagamentos
Informados na DCTF” de fl. 56.
Quanto ao valor de R$24,99, a ora recorrente apresentou um DARF (fl.46)
atestando que houve um recolhimento com características idênticas ao declarado, só que o
recolhimento foi efetuado por outro contribuinte, cujo CNPJ n° 78.224.821/0001-07 consta como
baixado, em 29/01/2004, nos registros da Receita Federal do Brasil, conforme tela de consulta de
situação cadastral extraída do sitio da Receita Federal do Brasil na internet
(www.receita.fazenda.gov.br), que se junta à fl. 115, portanto, quando da ocorrência dos fatos
em 1998, a empresa estava ativa.
Este aparenta ter sido um erro cometido no preenchimento do DARF (que não foi
alegado) e que deveria ter sido objeto do REDARF e que, portanto, não há como excluí-lo do
auto de infração.
A seguir, complementa a análise:
No tocante ao valor de R$ 202,11, código de recolhimento 1708, relativo ao
período de apuração 02-10/ 1998, alega a interessada que o valor foi integralmente
recolhido, mas, que indevidamente a empresa recebeu uma nota fiscal de prestação de
serviço com retenção do imposto, o qual foi devidamente desconsiderado e o
pagamento efetuado pelo valor integral, mas, que a retenção foi indicada como devida,
na DCTF do período, entretanto, a cópia da nota fiscal, juntada à fl. 49, tem como data
de emissão o dia 15/08/1998, pertencente a outro período de apuração, não podendo
ser aceita como comprovação do alegado.
Entretanto do valor mencionado dever ser excluído o montante de R$ 166,91
recolhido como cópia de DARF apresentado pela empresa, fl. 48, e confirmado pela
tela “Extrato de Pagamento” de fl. 111, remanescendo a quantia de R$ 35,20 como
não comprovada.
Em relação a decadência arguida com base no art. 150, § 4°, do CTN, para os
fatos geradores ocorridos nos meses de maio, junho e julho de 1998, deixa aqui de ser
apreciada, tendo em vista que o lançamento para esses períodos foram considerados
improcedentes.
Por último, discorre sobre a legalidade da aplicação da SELIC sobre os débitos
tributários.
Em atendimento ao despacho de saneamento (fl.143), DRF informou (fl.150) que
o AR não estava legível, mas que, a data da ciência, registrada nos sistema SIEF, foi em
15/04/2008. A recorrente apresentou o Recurso Voluntário – RV, em 13/05/2008 (fl. 125).
No recurso, a recorrente afirma terem restado sem comprovação os seguintes
lançamentos:
a) R$ 8.855,31, da quarta semana de setembro de 1998, representado por duas
parcelas, de R$ 6.942,30 e R$ 1.913,01;
b) R$ 24,99, de 05.11.1998;
c) RS 35,20, de 15.10.1998.
Fl. 208
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.784 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.007639/2003-34

Em relação ao primeiro (letra a), informa que:
Em relação ao primeiro deles, considerou a autoridade julgadora de primeira
instância que o DARF apresentado pelo contribuinte comprova o recolhimento havido,
no mesmo valor, da quarta semana do mês de agosto de 1998.
Na verdade, porém, trata-se de um equívoco no preenchimento da DCTF do
quarto trimestre de 1998, onde está incluído o mês de setembro. O valor de R$
8.855,31, efetivamente, se refere ao IRF da quarta semana do mês de agosto de 1998,
sendo a parcela de R$6.942,30, relativa ao pagamento (antecipação) da folha de
salários da empresa.
Ao preencher a DCTF da quarta semana do mês de setembro, por erro, o
contribuinte fez incluir os mesmos dados da quarta semana do mês anterior (agosto).
Basta comparar ambas as páginas da DCTF (em anexo), para se verificar que se trata
de dados idênticos, inclusive dos DARF s vinculados ao pagamento.
O IRF relativo ao pagamento da folha de salários (adiantamentos) do mês de
setembro, pagos no dia 19 de setembro, venceu no dia 23 de setembro, no valor de R$
7.853,45.
Esse IRF foi devidamente declarado e pago, na terceira semana de setembro
(DCTF em anexo), nem tendo sido objeto de lançamento.
A título de confirmação, junta-se, também, a folha de pagamento da empresa,
dos meses de agosto e setembro de 1998, com a indicação dos valores pagos e com os
respectivos montantes de IRF devidos.
Desse modo, demonstrando-se tratar apenas de um erro formal, em homenagem
ao princípio da verdade material e considerando que não há fato gerador, de fato, a
ensejar a incidência do IRF na quarta semana de setembro de 1998, impõe-se o
cancelamento dessa parte da exigência.
Com relação ao valor de R$24,99 (item “b”) concorda que deveria ter sido objeto
de REDARF, mas, não foi possível porque já teriam se passado mais que 5 anos. Com relação ao
valor de R$35,20 (item “c”) a recorrente nada argumentou.
Por último, entende que não devam ser cobrados juros de mora sobre o valor da
multa e cita uma decisão do Conselho de Contribuintes do ano de 2005.
Em julgamento, ocorrido em 02 de fevereiro de 2021, através da resolução de
número 1001-000.461, foi decidido, por unanimidade, a sua conversão em diligência. Trata-se,
pois, de retorno de tal diligência.
Na referida resolução, foi requerida a seguinte diligência:
Assim, e com supedâneo no art. 18, do Decreto no 70.235/72, entendo que a diligência é
medida necessária para a confirmação das informações mencionadas.
Assim, para evitar que ocorra uma supressão de instância, proponho a conversão do
julgamento em diligência à Unidade de Origem, para que esta verifique/ateste:
- a idoneidade da documentação anexada, notadamente a folha-de-pagamentos;
- se a recorrente realmente incluiu indevidamente na DCTF, da quarta semana do mês
de setembro de 1998, os mesmos dados da quarta semana do mês anterior agosto de
1998 (duplicidade de lançamento) ;
-que se intime a recorrente para apresentar outros documentos, que forem julgados
necessários; e
- que confirme que os recolhimentos foram efetivos, não restando crédito tributário a
recolher.
Fl. 209
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.784 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.007639/2003-34

Deverá ser elaborado um relatório conclusivo e que o contribuinte seja intimado, no
prazo de 30 dias, a apresentar as considerações, adicionais que entender convenientes,
conforme art. 35, § único, do Decreto no 7.574/2011.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos previstos no
Decreto 70.235/72, portanto, dele eu conheço.
A lide se resume à existência de provas que comprovem os recolhimentos do
IRRF objeto do auto de infração.
Com relação aos itens “b” do RV, segundo a DRJ, o recolhimento foi efetuado
com outro CNPJ, que existia à época e foi, posteriormente, baixado, ou seja não serviria para
comprovação por mais que se queira levar em consideração o princípio da verdade material.
Entretanto, o REDARF não seria mais possível face ao tempo decorrido (mais de
5 anos). Em respeito ao princípio da verdade material e do formalismo moderado, entendo que
deva ser considerado o recolhimento efetuado, no valor de R$24,99.
Em relação ao item “c” valor de R$35,20, a recorrente não se manifestou.
Em resposta à resolução, a Unidade de Origem efetuou o trabalho e anexou o seu
relatório conclusivo (fl.202), no qual (transcrição parcial):
5. Após tomar ciência em 05/07/2021, e pessoa jurídica apresentou os
documentos de fls. 164/197.
6. Quanto aos pagamentos efetuados, faltam dados para a pesquisa como o
código de receita e a data provável de recolhimento, pois para o período de
01/05/1998 até a data de hoje foram encontrados 7.953 recolhimentos para o código de
receita 0561; 9.411 Darf para o código de receita 1708; e 2.247 pagamentos sob o
código 8045.
7. Por fim, quando à situação dos créditos tributários, foi emitido Extrato do
Processo à fls. 199/201.
8. Assim sendo, diante das informações acima prestadas, entende-se por
concluída a diligência inquirida pelo CARF. Isto posto, retorne-se o presente ao
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais para conhecimento desse Despacho e
demais procedimentos cabíveis que se fizerem necessários.
Verifica-se que a Unidade de Origem acabou por não realizar adequadamente a
referida diligência, sequer notificou a recorrente para que se manifestasse nos termos do art. 35,
§único, do Decreto no 7.574/2011.
Assim, com relação ao item “a”, do RV (acima), entendo que a recorrente
comprovou o recolhimento do valor de R$ R$ 8.855,31, com dois recolhimentos de R$1.913,01
e outro no valor de R$6.942,30.
Verifica-se na folha da DCTF anexada (fl. 129) e, ainda, da cópia (não muito
legível) da folha-de-pagamentos, é possível constatar os valores de R$6.942,30 (fl. 132) e de
R$1.913,01 (fl.135), como IRF sobre adiantamentos.
Fl. 210
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-002.784 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.007639/2003-34

A documentação indica que realmente houve um equívoco no preenchimento da
DCTF da quarta semana de setembro de 1998, ou seja, que os valores foram indicados em
duplicidade.
Assim, confirma-se que os valores são relativos à quarta semana do mês de agosto
de 1998, nada sendo devido em relação à quarta semana de setembro de 1998.
Quanto à incidência de juros sobre a multa de ofício, temos a Súmula CARF 108:
Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Assim, correta a sua aplicação.
Deste modo, dou provimento parcial ao Recurso Voluntário para excluir os
valores de R$24,99 e o de R$ R$ 8.855, posto ter sido comprovado o seu recolhimento e por se
referir, de fato, à quarta semana do mês de agosto de 1998, nada sendo devido em relação à
quarta semana de setembro de 1998.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 211
DF CARF MF
Original